Tribunal: TJPA
Processo: 0000054-76.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000054-76.2015.8.14.0065

APELANTE: BANCO CBSS S.A.

APELADO: VICTOR AUGUSTO DA ROCHA ARNAUD

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000054-76.2015.8.14.0065

APELANTE: BANCO CBSS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - PA28247-A

APELADO: VICTOR AUGUSTO DA ROCHA ARNAUD

Advogado do(a) APELADO: MARCOS JOSE BARBOSA EVANOVICH DOS SANTOS - PA9604-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA – MÉRITO - ENVIO DE BOLETOS EM NOME DO RECORRIDO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
- INSURGÊNCIA QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS – PRECLUSÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – CABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
BANCO CBSS S.A.
,
inconformado com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara que, nos autos da AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM EXPRESSO PEDIDO DE LIMINAR proposta por
VICTOR AUGUSTO DA ROCHA ARNAUD
,
julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial.

Alega a parte autora que

na data de 20/06/2014 passou a receber cobranças por parte da ré, via e-mail, em valores variáveis, salientando que não realizou qualquer negócio com o banco requerido que motivasse tais cobranças.

Acrescentou que os boletos foram enviados diretamente para sua conta poupança, sendo automaticamente cadastrados em débito autorizado, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação regular, até a prolação da sentença (ID 13981768) que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial, para:

(1) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, das faturas de cobrança emitidas pelo Banco réu nos valores de R$ 282,87, R$ 137,00, R$ 94,96, R$ 122,62 e R$ 123,22, (Id. 28836480 – págs. 22, 23, 24, 25 e 26); (2) condenar a parte ré a proceder à baixa de todos os boletos descritos na inicial, nos valores de R$ 282,87, R$ 137,00, R$ 94,96, R$ 122,62 e R$ 123,22, (Id. 28836480 – págs. 22, 23, 24, 25 e 26) e (3) condenar a parte ré a pagar à parte autora reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) , acrescido de correção monetária pelo INPC do IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), e de juros de mora de 1% ao mês, a contar de 20/06/2014, data da primeira cobrança – evento danoso – Súmula 54 do STJ. (...) Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão de o valor da causa ser irrisório (art. 90, § 8º).

Inconformado, o réu BANCO DIGIO S/A (atual denominação do Banco CBSS) interpôs recurso de apelação (ID 13981770), alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, ressalta ainda a inexistência de ato ilícito, e situação ensejadora de danos morais, e que, em caso de manutenção da sentença, os valores devem ser minorados.

Sustenta ainda que, em caso de eventual manutenção da sentença, os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento, se insurgindo também contra a inversão do ônus da prova.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do (id 13981775).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

Argui a instituição financeira requerida ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Da análise dos autos observa-se que tal insurgência não deve prosperar, haja vista que o banco réu, ora apelante, é cedente nos boletos de cobrança encaminhados ao recorrido (ID 13981761), o que por si só atrai a sua legitimidade na presente demanda.

Antes o exposto, Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

A Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade das cobranças direcionadas ao apelado, informando, inclusive, que não localizou contrato em nome do consumidor.

De igual modo, o banco não comprovou a origem e/ou a legalidade das cobranças efetuados no cpf do recorrido, não acostando aos autos, em sede de contestação, nenhum documento capaz de afastar as arguições postas na exordial.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer demonstrar a legalidade das cobranças efetuadas em nome do demandante.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Noutra ponta e em que pese a insurgência da instituição financeira recorrente quanto a inversão do ônus de prova, urge ressaltar que tal decisão se deu ainda em fase de instrução (ID 13981761), não impugnada em momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão de qualquer insurgência sobre a matéria.

É o entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIDA A PRECLUSÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TEMPO E MODO. ACLARATÓRIOS DA AUTORA. 1. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. TENTATIVA DE REDISCUTIR OS TERMOS DO JULGAMENTO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS DEVIDOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 1º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - ED: 03068345320178240018 Chapecó 0306834-53.2017.8.24.0018, Relator: Raulino Jacó Brüning, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Câmara de Direito Civil).

Por fim, tem-se que a parte ré se insurge em relação ao termo inicial de juros de mora. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo primevo ao fixar a condenação em danos morais, estabeleceu que os juros moratórios incidissem a partir do evento danoso.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, face o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, devem os juros de mora fluírem a partir do
evento

danoso
, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, tal como entendeu o juízo primevo, não merecendo reparos.

STJ – Súmula 54
. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o posicionamento testilhado pelos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
DANO MORAL - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO
. 1- O desconto indevido de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário causa angústia ao beneficiário, que já sobrevivia com pouco mais de um salário mínimo, caracterizando dano de cunho moral. 2- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
3- Os juros de mora da indenização por danos morais, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-MG - AC: 10000181049198002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/06/0020, Data de Publicação: 06/07/2020). (Grifei).

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO CONFIRMADO. TERMO INICIAL PARA A FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO. [...].
4. No caso vertente, é razoável inferir que o valor fixado a título de reparação dos danos morais mostra-se coerente, não se justificando a pretendida redução. 5. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, deve ser observado o disposto no verbete sumular n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’.
6. Fixada em patamar mínimo, a verba honorária não admite redução, salvo nas hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil - não sendo este o caso dos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07040043620208070012 DF 0704004-36.2020.8.07.0012, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/05/2021). (Grifei).

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/12/2023